Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717077-35.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FCM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela embargante FCM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra sentença (Id. 76524253) que, nos autos da ação de embargos à execução opostos pela ora apelante em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ao final, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. A embargante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça no recurso, uma vez que o pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau na decisão de Id. 76524247. Defende o cabimento do referido benefício, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção. Argumenta que a simples declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos que evidenciem a falta de pressupostos para a concessão da gratuidade são suficientes para o deferimento do benefício. É o relatório. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Não existe, em relação à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, a apresentação de prova da situação econômica e da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Tal exigência advém da norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, a embargante não apresentou qualquer elemento hábil a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade formulado na petição inicial foi indeferido pelo magistrado a quo, nos seguintes termos: “(...) II - O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte embargante foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. A embargante é uma pessoa jurídica de forma que seus rendimentos são demonstrados por meio de seus balancetes. Foram apresentados contracheques do representante da empresa. Não foi cumprido o determinado. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício” (Id. 76524247). As custas iniciais foram recolhidas pela embargante no Id. 76524248. Em sede de apelação, a embargante reitera o pedido de gratuidade de justiça, consignando que: “venho por meio desse trazendo em anexos documentos que provam a hipossuficiência do requerido e esclarecer que o mesmo não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos sociais, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer” (Id. 76524255 - Pág. 5). Contudo, não consta nenhum documento anexo à apelação comprovando a hipossuficiência da embargante. Não foram apresentadas provas robustas como extratos bancários, balancetes contábeis ou outros documentos que demonstrem a impossibilidade de pagamento das despesas do processo sem comprometer a continuidade da sua atividade. Sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA EFETIVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração efetiva de impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades. 2. No caso dos autos, a agravante, pessoa jurídica de direito privado com capital social integralizado de quatrocentos mil reais, não apresentou documentos comprobatórios aptos a demonstrar sua hipossuficiência financeira, tais como extratos bancários ou balanços contábeis, mesmo após intimada para tanto. 3. A contratação de empréstimos financeiros, por si só, não configura prova suficiente da alegada incapacidade de custear as despesas processuais, devendo ser acompanhada de documentação complementar que comprove a necessidade da concessão da benesse. 4. Ausente a comprovação inequívoca da incapacidade financeira, é inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1961558, 0742818-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo à embargante apelante, o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora